Tribunal: TRF3
Processo: 0001691-86.2012.4.03.6118
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
117/740)

0001691-86.2012.4.03.6118

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80463

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO C.C. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade delitiva comprovadas quanto ao delito previsto pelo artigo 171, §3o, c. c. o artigo 14, II, do Código Penal.

2. Na hipótese, a ré Joana instruiu os requerimentos administrativos perante o INSS com cópias de diversos documentos ideologicamente falsos (RG; CTPS; CPF e título de eleitor), gerados a partir de certidões de nascimento lavradas em 10.02.2011, no 3o Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Uberaba/MG.

3. As provas são robustas, comprovando que a ré, mediante certidão de nascimento de registro tardio, obteve documentos de identidade sob o nome de "Amélia de Assis" (título eleitoral no 3959075550116, Zona 141, Seção 0354; CTPS no 024061) e de "Anésia da Silva" (RG no 55.035.293-4; CPF no 234.671.558-12 e CTPS no 046266), a fim de obter benefício assistencial ao idoso, de forma indevida.

4. A materialidade delitiva do delito previsto no artigo 299 c.c. artigo 304, ambos do Código Penal, também restou robustamente comprovada.

5. Dolo demonstrado. A ré possuía todos os documentos que foram falsificados, não existindo razão para obtê-los novamente. Além disso, os atendimentos nas agências do INSS exigem a identificação do requerente, bem como que se submeta a entrevistas prévias, de modo que seria pouco provável que a ré desconhecesse as qualificações constantes dos documentos que apresentava aos atendentes.

6. Diante de toda a dinâmica empreendida pela ré, é evidente que poderia fazer uso dessa documentação outras vezes e se passar, facilmente, por outra pessoa, do que se depreende que a potencialidade lesiva dos documentos espúrios não se esgota no delito de estelionato. Inaplicável, pois, a consunção entre os delitos.

7. Do erro de proibição. O conjunto probatório evidencia que a ré detinha pleno conhecimento sobre a ilicitude de seus atos. In casu, a consciência da ilicitude exsurge na conduta perpetrada pela ré, que se dirigia a diversos órgãos públicos para confecção de novos documentos, os quais admitiu já possuir.

8. Da tentativa de estelionato majorado. No caso, ocorreu o processamento, deferimento e disponibilização de valores para saque, sendo descabido falar em tentativa inidônea.

9. À míngua de insurgência da defesa quanto à dosimetria da pena, mantida a sentença nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria.

10. Apelo da defesa a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.